Tribunal: TJSP
Processo: 0503136-51.2009.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR DURANTE A SUSPENSÃO ÂNUA E O LUSTRO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO EM LEI. CRÉDITOS FULMINADOS. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM.
Opera-se a prescrição intercorrente se o Município não adota providências frutíferas por mais de um lustro após

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR DURANTE A SUSPENSÃO ÂNUA E O LUSTRO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO EM LEI. CRÉDITOS FULMINADOS. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM.
Opera-se a prescrição intercorrente se o Município não adota providências frutíferas por mais de um lustro após a suspensão ânua prevista no art. 40, § 2o, da Lei Federal n. 6.830/80.